Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA.
Ausente demonstração de erro na avaliação elaborada pelo Oficial de Justiça, que goza de fé pública, não se justifica a realização de outra.